Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADVERTÊNCIA PRÉVIA À APENADA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal que, diante do reiterado descumprimento da medida restritiva de direitos, a converteu, definitivamente, em pena privativa de liberdade.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão definitiva da medida restritiva de direito em pena privativa de liberdade, após o apenado ser formalmente advertido, em audiência de justificação, ou se ainda seria imprescindível sua oitiva em nova audiência de justificação.
III – Razões de decidir:
3. O apenado teve oportunidade de iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos, não cumpriu com o acordado, mesmo advertido, expressamente, em audiência recente, de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. Irreparável a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado, se na audiência anterior foi advertido de que novo descumprimento poderia acarretar a reconversão definitiva das penas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.